Tribunal: TJES
Processo: 5009068-57.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009068-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES MARQUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009068-57.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR; ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral deduzida por MARIA DE LOURDES MARQUES DE OLIVEIRA. A ação versa sobre a legalidade de um
contrato de cartão de crédito consignado (
RMC), que a parte autora alega ter sido contratado mediante vício de consentimento, acreditando se tratar de um empréstimo consignado tradicional.

A decisão recorrida acolheu os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 2.527,40 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por entender que houve falha no dever de informação.

A parte recorrente, em suas razões, sustenta a reforma integral da sentença. Argumenta a validade da contratação, o cumprimento do dever de informação, a inexistência de abusividade na modalidade de crédito, o descabimento da restituição em dobro e da indenização por danos morais. Subsidiariamente, questiona o termo inicial dos juros de mora e pleiteia a compensação do valor creditado em favor da autora.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central do mérito reside em verificar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao celebrar com a consumidora, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando a intenção manifestada era a de obter um empréstimo consignado comum.

O recorrente alega a regularidade da contratação, amparando-se no termo de adesão assinado pela recorrida e no fato de que o valor do saque foi efetivamente creditado em sua conta bancária (ID 16787267). Contudo, a mera assinatura em um contrato de adesão, por si só, não é suficiente para comprovar que o dever de informação, previsto como direito básico do consumidor, foi adequadamente cumprido. Tal dever exige que as informações sejam prestadas de forma clara, precisa e ostensiva, permitindo ao consumidor a plena compreensão do produto ou serviço que está adquirindo, especialmente quando se trata de pessoa hipervulnerável, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto ao argumento da
devolução em dobro
, a conduta do recorrente de impor um produto mais gravoso sem garantir a plena ciência da consumidora não se enquadra na hipótese de engano justificável. A cobrança de valores decorrentes de um contrato viciado em sua origem legitima a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

No tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, os descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário da recorrida, que possui natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor. A privação de parte de verba essencial à subsistência, em decorrência de uma contratação imposta de forma abusiva configura dano moral que independe de prova do prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Sobre o
termo inicial dos juros de mora
da indenização por danos morais, a sentença fixou a partir da citação. Considerando que a responsabilidade civil no caso deriva de uma relação contratual, ainda que viciada, a constituição em mora do devedor ocorre com a citação, não havendo reparo a ser feito neste ponto.

Finalmente, assiste razão ao recorrente no que tange à necessidade de
compensação de valores
. Para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, o montante de R$ 1.166,00 (um mil, cento e sessenta e seis reais), comprovadamente creditado em sua conta por meio da TED (ID 16787267), deve ser abatido do valor total da condenação (Enunciado 29 desse Colégio Recursal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença recorrida,
apenas para determinar que, do montante da condenação, seja compensado o valor de R$ 1.166,00
(um mil, cento e sessenta e seis reais) efetivamente creditado em favor da parte recorrida, corrigido monetariamente a partir da data do depósito.

Mantenho, no mais, a sentença em seus termos.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)